Tribunal: STF
Processo: ARE 1579244
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
¿Decisão: A 2ª Câmara do Tribunal de Justiça Militar do Estado de São Paulo, ao apreciar os recursos de apelação interpostos pelo ora recorrente, bem como pelo ora interessado, proferiu acórdão (eDOC 26, p. 1-19), assim ementado:

“PENAL. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME DE FRAUDE PROCESSUAL. APELAÇÃO DEFENSIVA. INOCORRÊNCIA DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA O EXERCÍCIO DA AÇÃO PENAL. PRECLUSÃO DA MATÉRIA COM A SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR PARA JULGAR CRIMES MILITARES CONEXOS COM DELITOS DOLOSOS CONTRA A VIDA. PLEITO ABSOLUTÓRIO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PROVAS. AS IMAGENS CAPITADAS PELAS CÂMERAS OPERACIONAIS CORPORAIS DEMONSTRAM TODO O CENÁRIO DELITIVO. DOSIMETRIA ADEQUADA A GRAVIDADE DO DELITO. RECONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL REFERENTE AO MODO DE EXECUÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEM NA APLICAÇÃO DA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 70, INCISO II, ALÍNEA ‘L’, DO CPM. O CRIME PODE SER PRATICADO ESTANDO O MILICIANO DE FOLGA. NÃO FOI CONSTATADO COMPORTAMENTO MERITÓRIO APTO A ENSEJAR REDUÇÃO DA PENA. 
1. Não se confunde o standard probatório necessário para o recebimento da denúncia daquele que é necessário para embasar uma condenação. Outrossim a superveniência de sentença penal condenatória torna precluso o exame da justa causa necessária para o início da ação penal. Precedentes do Pretório Excelso. 
2. O crime de fraude processual praticado nas condições descritas no art. 9º, inciso II, alínea ‘c’, do CPM e em conexão com crime dolosos contra a vida são de competência da justiça militar estadual, ocorrendo a cisão obrigatória dos processos que apreciarão os delitos.
3. Não há que se falar em ausência de provas para condenação, eis que as câmeras corporais acopladas às fardas dos policiais demonstram toda a trama delitiva. 
4. No que tange a dosimetria da pena, reconheceu ao graduado a circunstância judicial desfavorável referente ao graduado, vez que sua conduta é digna de maior censurabilidade pois como comandante de Grupo Patrulha cabia a ele fiscalizar os membros da guarnição, coibir desvios, liderar pelo exemplo, porém se desviou de tais incumbências ao determinar que seu subordinado praticasse o crime. 
5. Não há que se falar em bis in idem na aplicação da agravante do art. 70, inciso II, alínea ‘l’, do CPM, pois a circunstância do militar estar de serviço não é elementar do tipo penal de fraude processual. 
6. Afastada a pretensão recursal de aplicação da atenuante do art. 72, inciso II, do CPM, pois o comportamento meritório digno a minorar a reprimenda é observado a partir de condutas excepcionais não obrigatórias e de relevância extraordinária. 
7. Recurso conhecido e não provido.” (eDOC 26, p. 1-2; grifos originais)

Daí o recurso extraordinário (eDOC 33, p. 1-7) com alegação de ofensa ao art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. Demonstrou-se a repercussão geral das questões constitucionais levantadas.  

O ora recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 31, p. 1-24).

O Presidente do TJM/SP negou seguimento aos citados recursos (eDOC 36, p. 1-11). 

Houve, então, a interposição do presente agravo em recurso extraordinário (eDOC 43, p. 1-8) e do agravo em recurso especial (eDOC 41, p. 1-9).

No STJ, procedeu-se ao julgamento do AREsp 2.727.033/SP (eDOC 62, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 83, p. 1-4). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 90, p. 1).

É o relatório.

Decido.

De imediato, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.

Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.523.968 AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 15.1.2025; ARE 1.438.204 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 25.7.2023; ARE 1.433.874 AgR-Segundo/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.8.2023; ARE 1.475.676 AgR/RJ, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 24.4.2024; ARE 1.523.208 AgR/RJ, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 19.12.2024; dentre outros.

Outrossim, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.524.430 AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 23.1.2025; ARE 1.436.869 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 25.7.2023; ARE 1.462.494 AgR/MA, Rel. Min. Luís Roberto Barroso (Presidente), Plenário, DJe 9.1.2024; ARE 1.430.477 ED-AgR/SC, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 6.7.2023, dentre outros. 

Ante o exposto, nego seguimento ao presente ARE, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF. 

Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro GILMAR MENDES
Relator
Documento assinado digitalmente